Tribunal: TJBA
Processo: 0530501-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530501-66.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO APELADO: ALEXSANDRO REGIS DE OLIVEIRA Advogado(s): MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso, mantendo decisão que preservou a continuidade de contrato de plano de saúde, diante de indícios de irregularidade na rescisão contratual por inadimplemento, especialmente quanto à ausência de comprovação de notificação prévia da consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso merece reforma, à luz dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não bastando a mera inconformidade da parte. A atribuição de efeito suspensivo possui natureza excepcional e depende de juízo de delibação fundamentado na plausibilidade jurídica da tese recursal e no perigo de dano concreto. A decisão agravada conclui, em cognição sumária, pela ausência de probabilidade de provimento do recurso e de risco apto a justificar a suspensão imediata dos efeitos da decisão impugnada. Os autos revelam indícios relevantes de irregularidade na cessação do contrato de plano de saúde, notadamente pela ausência de comprovação do envio de notificação prévia à consumidora, conforme exige o art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. A notificação prévia constitui garantia do consumidor, assegurando-lhe a possibilidade de purgar a mora e evitar a interrupção abrupta da cobertura assistencial, especialmente em se tratando de serviço relacionado à tutela do direito à saúde. A controvérsia acerca da legitimidade da rescisão contratual demanda aprofundamento probatório e contraditório, mostrando-se inadequado, em sede de cognição sumária, afastar decisão que preserva a continuidade do atendimento médico, sobretudo diante da necessidade de tratamento essencial. A manutenção da decisão de origem não exime a beneficiária do dever de permanecer adimplente, devendo arcar com o pagamento integral das mensalidades, o que preserva o equilíbrio contratual enquanto se discute a validade da rescisão. O agravo interno não apresenta elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.